Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012045-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), BOLESLAU DZIACHAN - CPF: 085.679.800-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (EMBARGADO), 1a Promotoria de Justiça Cível de Nova Mutum (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVO ALVES RODRIGUES - CPF: 151.685.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES AURELIO XAVIER DE CAMPOS - CPF: 021.070.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR MIRANDA MACIEL - CPF: 025.910.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DIVERGÊNCIA DE RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – APLICAÇÃO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO NATURA
- AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. O fato do resultado do julgamento ter sido contrário à pretensão do Recorrente não significa omissão no julgado.

2. Logo, não é possível a oposição de Embargos Declaratórios.

3. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOLESLAU DZIACHAN contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública que, entre outras medidas, determinou que se abstenha
de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa e que proceda a
recomposição da área degradada.

Alega que o desmate não é objeto da ação originária, mas sim a questão da tipologia vegetal nos relatórios apresentados pela Sema.

Logo, não poderia o voto vencedor considerar que o Embargante estivesse causando danos ao meio ambiente.

Afirma que a questão versou exclusivamente sobre a inserção de dados falsos no sistema e que a aplicação do princípio
in dubio pro natura
impõe ao Embargante obrigações impossíveis de serem cumpridas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id. 91031989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

As questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente abordadas e decididas no acórdão embargado.

É fato a questão da divergência acerca da tipologia vegetal entre os relatórios apresentados pela SEMA e àqueles realizados pelo Ministério Público quando da tramitação do inquérito civil que resultou na propositura de Ação Civil Pública.

Tal divergência indica, ao menos em sede de cognição horizontal, uma possível fraude, o que autoriza o deferimento das medidas liminares proferidas pelo juízo
a quo
.

Por óbvio, havendo divergência na tipologia vegetal nos relatórios ambientais, tal divergência refletirá, de forma direta e frontal quanto aos números que identificam os danos ambientais e sua extensão.

Há uma relação direta de causa e efeito, não podendo a mesma ser dissociada.

Logo, em se tratando de meio ambiente, a prudência para a sua conservação é fundamental, sob pena de tornar inócua a adoção de medidas protetoras somente no término da instrução processual.

Daí, a fundamento e a lógica jurídica para a aplicação e incidência do princípio
in dubio pro natura
.

Não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada via oposição de Embargos de Declaração.

O fato do resultado do julgamento ter sido contrário a pretensão do Recorrente não significa que o julgado seja omisso.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. (TJ/MT - N.U 0037196-44.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO NÃO ALTERADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a suprir contradição/omissão suscitada quanto a não demonstração de intimação pessoal, para dar prosseguimento à execução, na forma do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. No entanto,
não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Não se mostra cabível, entretanto, conferir-lhes efeitos infringentes, já que inexistente o vício alegado, e o resultado da decisão permanece inalterada, ante a não procedência da citada pretensão. (TJ/MT - N.U 0058299-26.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021